Tribunal: TJES
Processo: 5015676-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015676-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SUB-ROGAÇÃO LIMITADA A DIREITOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora, na qual se rejeitou a preliminar de incompetência territorial arguida pela parte ré, ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a seguradora, ao propor ação regressiva em virtude de sub-rogação decorrente de pagamento de indenização securitária, pode valer-se das prerrogativas processuais do segurado, notadamente a escolha do foro de domicílio do consumidor, prevista no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nºs 2.092.308/SP, 2.092.310/SP e 2.092.311/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.282), fixou a tese de que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação das prerrogativas processuais do consumidor, inclusive quanto à escolha de foro.

4. A sub-rogação operada pelo pagamento do seguro transfere à seguradora os direitos de natureza material do segurado, mas não alcança as faculdades processuais de caráter personalíssimo, como a prerrogativa de foro conferida ao consumidor vulnerável.

5. Aplica-se, portanto, a regra geral de competência do foro do domicílio do réu, prevista no art. 46 do Código de Processo Civil, sendo inaplicável o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor em ações regressivas ajuizadas pela seguradora.

6. A decisão agravada observou corretamente os entendimentos jurisprudenciais e legais sobre a matéria, não sendo cabível a modificação do juízo competente com base na sub-rogação processual indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora que propõe ação regressiva em virtude de sub-rogação não se sub-roga nas prerrogativas processuais do segurado, especialmente quanto à escolha do foro.

2. A competência territorial para ação regressiva ajuizada por seguradora é regida pelas normas gerais do Código de Processo Civil, aplicando-se o foro do domicílio do réu.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46 e 53, III, "a"; CC, art. 379; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.092.308/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025 (Tema 1.282); TJPR, Ag. Inst. 0113186-43.2024.8.16.0000, rel. Des. Luis Sérgio Swiech, 9ª Câmara Cível, j. 07.04.2025, pub. 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em desfavor da agravante, na qual o Magistrado de origem rejeitou a preliminar de incompetência territorial.

Nas razões recursais de id. 16041365, a agravante sustenta, em síntese, que a) o juízo competente para o processamento e julgamento da demanda seria o de Barra de São Francisco, onde teria ocorrido o evento danoso; b) o art. 53, inciso IV, alínea "a", do CPC, estabelece a competência do foro do local do fato; c) a decisão recorrida, ao não reconhecer a incompetência do juízo de Vitória, desconsiderou as regras processuais e que a tramitação do feito em outra comarca gerará prejuízo financeiro e dificuldade para a produção de provas. Requer a concessão de efeito suspensivo.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 16126763)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 16659998)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em desfavor da agravante, na qual o Magistrado de origem rejeitou a preliminar de incompetência territorial.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 16126763, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Apesar das alegações da recorrente, verifico que a sub-rogação criada pelo ressarcimento realizado pela seguradora recorrida ao seu segurado criou para si um direito pessoal, de forma que as regras de competência do foro devem ser estabelecidas pela regra geral do Código de Processo Civil, trazida no art. 46, qual seja, no foro do domicílio do réu.

Sobre o tema, esclareço que no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nºs 2092308/SP, REsp 2092310/SP e REsp 2092311/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 1.282 de que: “
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.
”.

Ao decidir dessa forma, o Tribunal da Cidadania afastou a possibilidade de as seguradoras se valerem da opção pelo ajuizamento das ações regressivas no foro de domicílio do consumidor, conforme disposto no artigo 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a sub-rogação dos direitos do segurado para a seguradora tem efeito somente para questões materiais (e não processuais), de modo que se aplica a regra de competência estabelecida pelos artigos 46 e 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”

“Art. 53. É competente o foro:

[...]III - do lugar:a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;[...]”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC)
, uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO . 1. MÉRITO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA. SEGURADORA QUE NÃO SE SUB-ROGA NOS DIRETOS PROCESSUAIS DO SEGURADO . TEMA 1.282 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
FORO COMPETENTE É O DO DOMICÍLIO DO RÉU . INTELIGÊNCIA DO ART. 46, DO CPC.
DECISÃO AGRAVADA MODIFICADA. 2 . RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 01131864320248160000 Curitiba, Relator.: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 07/04/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2025)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.